Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE CONSTITUI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO OBSTATIVO DA PRECLUSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Se a decisão que reconheceu a ilegitimidade e concedeu prazo para a correção do polo ativo da execução condicionou a sua eficácia à preclusão, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ela interposto não se pode cogitar de preclusão temporal.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.